Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedido de revogação de gratuidade de justiça.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de revogação da gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça pode ser reexaminada a qualquer momento, devendo, porém, haver modificação quanto às condições da parte entre a data do ato que lhe concedeu a gratuidade e a data do seu reexame. Não constitui causa para revogação da gratuidade de justiça a hipótese fática do caso. Os imóveis indicados pelo Distrito Federal já integravam o patrimônio da agravada antes mesmo do ajuizamento da ação. Além do mais, um deles foi incorporado ao patrimônio da recorrida em razão de dissolução de união estável, fato que não é suficiente para comprovar a alteração de seu poder aquisitivo (ID. 32438375). Quanto ao outro imóvel, salienta-se que foi adquirido por meio de alienação fiduciária, em valor compatível com a situação econômica da parte (ID. 32438374). Assim, não há fundamento para a revogação do benefício. A parte permanece, portanto, fazendo jus a ele. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

J